Tribunal: TJMT
Processo: 1006280-04.2025.8.11.0004
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006280-04.2025.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[WESLEY FERNANDES ROQUE - CPF: 354.866.398-21 (RECORRENTE), BRUNO ARAUJO DE MELO - CPF: 700.741.491-56 (ADVOGADO), MARIA DE JESUS DA SILVA FERREIRA - CPF: 340.893.222-00 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. RECURSO INOMINADO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado contra sentença que rejeitou embargos à execução e determinou o prosseguimento da cobrança de dívida referente a contrato de prestação de serviços odontológicos, em razão da alegação de falha na prestação do serviço, consistente na entrega de prótese dentária com defeito, a justificar a aplicação da exceção do contrato não cumprido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) se a alegação de fato novo (quebra de dente da prótese) em sede recursal configura inovação, quando a tese central de falha no serviço foi debatida desde o início; e (
ii
) se é aplicável a exceção do contrato não cumprido quando a parte devedora, após receber o produto, assina termo de satisfação, reconhece a dívida e seu inadimplemento precede as reclamações formais sobre a qualidade do serviço.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não configura inovação recursal a apresentação de desdobramento fático de uma tese já submetida ao contraditório em primeira instância. A menção à quebra de um dente da prótese no recurso é um argumento que reforça a alegação original de vício no produto, não constituindo nova causa de pedir que impeça a análise do mérito recursal.

4. A aplicação da exceção do contrato não cumprido (art. 476 do CC) exige que o inadimplemento de uma parte seja anterior e causa direta da suspensão da obrigação pela outra. A tese é afastada quando a parte devedora assina termo de satisfação, reconhece a dívida em momento posterior à entrega do serviço e seu inadimplemento precede as reclamações formais, indicando que a insatisfação foi justificativa tardia para o não pagamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso não provido.

Tese de julgamento
:
1. A alegação de um fato novo na fase recursal, que se configure como mero desdobramento da causa de pedir originária e já submetida ao contraditório, não caracteriza inovação recursal. 2. A exceção do contrato não cumprido (art. 476 do CC) é incabível quando o inadimplemento da parte devedora precede as reclamações formais sobre o serviço e há provas, como termo de satisfação e reconhecimento posterior da dívida, que infirmam a alegação de que a falha na prestação foi a causa da suspensão dos pagamentos.

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, art. 476; Código de Processo Civil,
arts
. 1.013, § 1º, e 1.014.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no REsp 2.053.079/MG, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 05/06/2023; STJ, REsp n. 1.758.795/DF, Rel. Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, j. 22/06/2021; TJMT, Turma Recursal Cível, RI 1001335-15.2025.8.11.0055, Rel. Edson Dias Reis, Segunda Turma, j. 25/11/2025; TJMT, Turma Recursal Cível, RI 1034106-82.2023.8.11.0001, Rel. Hildebrando da Costa Marques, Terceira Turma, j. 22/11/2024.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1006280-04.2025.8.11.0004

Origem
: Juizados Especiais de Barra do Garças

Recorrente
: Maria de Jesus da Silva Ferreira

Recorrido
: Wesley Fernandes Roque

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

Wesley Fernandes Roque ajuizou execução de título extrajudicial em face de Maria de Jesus da Silva Ferreira. Noticiou que: a) as partes firmaram contrato de prestação de serviços odontológicos em 17/07/2024, no valor de R$ 5.850,00; b) a executada pagou apenas R$ 2.406,25 (entrada e cinco parcelas); c) interrompeu os pagamentos em dezembro de 2024; d) o saldo devedor atualizado totaliza R$ 3.885,41. Requereu a citação da executada para pagamento em três dias; a penhora on-line via SISBAJUD; a inclusão do nome nos cadastros de inadimplentes.

A executada opôs
embargos à execução
. Alegou que: a) o tratamento odontológico não foi prestado integralmente
, pois
a prótese dentária foi entregue com defeitos por duas vezes
; b)
ao solicitar nova substituição, foi informada que seria necessário novo pagamento
, tendo
busc
ado
auxílio no Procon;
e c
) teve que contratar outro dentista
,
aplica
ndo
-se
ao caso
a exceção do contrato não cumprido. Requereu o reconhecimento da inexigibilidade do título executivo
e
a extinção da execução.

O juízo singular proferiu
sentença
de improcedência, rejeitando os embargos. Concluiu que: a) embora os documentos demonstrem dificuldades na execução do contrato, restou comprovado que em 20/02/2025 a embargante recebeu a segunda prótese e assinou um termo manifestando satisfação com o tratamento; e b) a ficha de evolução clínica indica a conclusão do serviço e as mensagens de WhatsApp subsequentes confirmam o conhecimento da embargante sobre sua obrigação de pagar o valor ajustado.

O
Recurso Inominado
foi
interposto pela parte devedora. Sustentou que: a) a prótese entregue possuía vício oculto, que se tornou evidente com o uso, inclusive com a quebra de um dos dentes; b) a assinatura do termo de satisfação no ato da entrega é uma prática abusiva, pois não houve tempo hábil para constatar os defeitos, e a recorrente, pessoa idosa, assinou sem plena compreensão das consequências; c) a persistência do defeito configura falha na prestação do serviço, justificando a exceção do contrato não cumprido (art. 476 do CC). Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença, reconhecendo a inexequibilidade do título, e extinguir a execução
.

Na
s
contrarrazões
, a parte credora arguiu preliminar de inovação recursal
quanto à alegação de quebra de dente, não mencionada nos embargos
. No mais, contrapôs as razões recursais requerendo o não provimento do
recurso
.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Inovação recursal.

Nos termos do art. 1.013, § 1º do CPC, o recurso devolve ao Tribunal o conhecimento de toda matéria impugnada (
tantum
devolutum
quantum
appelatum
), devendo, ainda, ser “objeto de apreciação e julgamento pelo tribunal todas as questões suscitadas e discutidas no processo, ainda que não tenham sido solucionadas, desde que relativas ao capítulo impugnado”.

Portanto, a parte recorrente não pode se utilizar de argumentos novos, não discutidos nas instâncias inferiores, prática conhecida como inovação recursal, que ofende os princípios do contraditório, do devido processo legal e do duplo grau de jurisdição (artigo 5º, LIV e LV, da CF/88), ressalvada a possibilidade de alegação de matéria de ordem pública (art. 485, § 3º, do CPC) e de tema não suscitado antes por motivo de força maior (art. 1.014, do CPC).

Da mesma forma, as partes devem se ater ao pedido que foi formulado na petição inicial, sob pena de ficar caracterizada a inovação recursal.

Nesse sentido:

"(...) 2. Em que pese o amplo efeito devolutivo da apelação, não se admite inovação na apelação mediante alegação de matéria nova, não trazida na inicial, contestação, réplica ou tréplica. (...) (STJ//
AgInt
no REsp 2053079/MG, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/06/2023,
DJe
07/06/2023)"

"(...) 4. A introdução de argumento novo, que não foi ventilado no recurso especial, configura inovação recursal, cuja análise é incabível no âmbito do agravo interno, em razão da preclusão consumativa. (STJ//
AgInt
no
AREsp
n. 1.975.751/RJ, relator Ministro Marco
Buzzi
, Quarta Turma, julgado em 30/5/2022,
DJe
de 2/6/2022)"

"APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOCORRÊNCIA. AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA. PEDIDO DE REFORMA DA SENTENÇA DISSOCIADO DO PEDIDO FORMULADO NA PETIÇÃO INICIAL. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. No processo judicial, as partes devem se ater aos argumentos, à causa de pedir (fatos que fundamentam o pedido) e ao pedido (o que está sendo solicitado) que foram formulados na petição inicial. No caso, é nítido que o apelante, ao interpor a apelação, introduziu novos pedidos, distintos do que foi originalmente apresentado. 2. A modificação da causa de pedir ou do pedido em sede de apelação caracteriza uma inovação recursal o que impede a sua apreciação, por configurar supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. 3. De acordo com o princípio da congruência, a decisão do tribunal deve estar estritamente relacionada com o que foi demandado pelas partes no processo de origem. 4. Recurso não conhecido. (TJ-DF// 0713707-19.2023.8 .07.0001 1819964, Relator.: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Data de Julgamento: 21/02/2024, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: 18/03/2024)"

Não destoa o entendimento desta Turma Recursal:

"(...) 1. A inovação recursal ofende os princípios do contraditório, do devido processo legal e do duplo grau de jurisdição (artigo 5º, LIV e LV, da CR/88), ressalvada a análise de matéria de ordem pública (art. 485, § 3º, do CPC) e de fatos que a parte recorrente comprovar que não apresentou oportunamente por motivo de força maior (art. 1.014 do CPC). Inteligência do art. 1.013, §1º, do CPC. (...) (N.U 1055228-88.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 03/10/2023, publicado no DJE 04/10/2023)"

A parte recorrida, em suas contrarrazões, sustenta a ocorrência de inovação recursal, ao argumento de que a
r
ecorrente alegou, somente em sede de Recurso Inominado, que "um dos dentes inclusive quebrou".

Contudo, a preliminar não merece acolhimento.

A análise das razões recursais revela que o cerne da irresignação da
r
ecorrente reside na tese de exceção do contrato não cumprido, decorrente de uma suposta falha na prestação do serviço odontológico. Essa matéria foi amplamente debatida desde a oposição dos embargos à execução, nos quais se alegou que a prótese dentária apresentava "tamanhos desproporcionais" e "incompatibilidade com a arcada dentária".

A menção à quebra de um dente da prótese, embora apresentada somente nesta fase processual, não constitui uma nova causa de pedir, mas sim um desdobramento fático do vício original alegado desde a primeira instância. Trata-se, em verdade, de um argumento que reforça a tese central de inadequação do produto, já submetida ao contraditório.

Dessa forma, como o fundamento principal do recurso
-
a falha na prestação do serviço
-
foi devidamente arguido e discutido no momento oportuno, não há que se falar em inovação recursal ou supressão de instância.

Portanto, rejeito a preliminar de inovação recursal arguida em contrarrazões.

Exceção de contrato não cumprido.

O beneficiário dos serviços prestados pode recusar a efetuar o pagamento de parcelas sucessivas, quando o prestador dos serviços não estiver executando os serviços contratados, pois nenhum dos contratantes pode exigir o cumprimento da obrigação da parte contrária antes de cumprir a sua.

Assim dispõe o art. 476 do Código Civil:

“Art.
476.
/
/
Nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro.”

Contudo, a aplicação da referida exceção exige a demonstração clara de que o inadimplemento da outra parte precedeu e foi a causa da suspensão do pagamento ou mesmo da execução da própria obrigação.

A propósito:

“RECURSO ESPECIAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA. RESCISÃO CONTRATUAL. ATRASO NA ENTREGA DO BEM. MORA CONFIGURADA. INADIMPLÊNCIA DO AUTOR, CONSIDERANDO O ATRASO NO PAGAMENTO DE ALGUMAS PARCELAS. EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO (CC, ART. 476). INAPLICABILIDADE. INADIMPLÊNCIA DE AMBAS AS PARTES CONTRATANTES. AUSÊNCIA DE SIMULTANEIDADE DAS PRESTAÇÕES. CULPA RECÍPROCA NA RESOLUÇÃO DO CONTRATO. NÃO INCIDÊNCIA DOS ÔNUS CONTRATUAIS. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Como corolário da boa-fé objetiva, o art. 476 do Código Civil contempla a chamada exceção de contrato não cumprido (
exceptio
non
adimpleti

contractus
), estabelecendo que, "nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro". (...) 4. Não se pode olvidar, ademais, que o pressuposto para que a parte alegue a exceção de contrato não cumprido é justamente o adimplemento de sua obrigação, o que não ocorreu em relação à recorrente. 5. Assim, diante da reciprocidade da culpa pela resolução do contrato, ante a inadimplência de ambas as partes contratantes, revela-se correto o entendimento das instâncias ordinárias em determinar tão somente a restituição das partes ao status quo, sem a imposição de qualquer ônus contratual, não sendo o caso, portanto, de aplicação do art. 476 do Código Civil. 6. Recurso especial desprovido. (STJ REsp n. 1.758.795/DF, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 22/6/2021,
DJe
de 25/6/2021.)”

Nesse mesmo sentido já decidiu a Turma Recursal:

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. PARCIAL PROCEDENCIA. PEDIDO CONTRAPOSTO. IMPROCEDENTE. AUSÊNCIA DE PROVA DO FATO EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR. EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO NÃO CARACTERIZADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) A exceção de contrato não cumprido (art. 476 do CC) exige demonstração de descumprimento contratual anterior pela parte adversa, o que não restou configurado no caso concreto. Recurso conhecido e desprovido. (N.U 1001335-15.2025.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL//, EDSON DIAS REIS, GABINETE 2. SEGUNDA TURMA, Julgado em 25/11/2025, publicado no DJE 28/11/2025)”

“RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INÉPCIA DA INICIAL. PRELIMINAR REJEITADA. EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO. SERVIÇOS PRESTADOS PELO FORNECEDOR. EXCEÇÃO REJEITADA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (...) 5. Exceção do contrato não cumprido. O consumidor pode se recusar a efetuar o pagamento de parcelas sucessivas, quando o fornecedor não estiver executando os servidos contratados, pois nenhum dos contratantes pode exigir o cumprimento da obrigação da parte contrária antes de cumprir a sua (art. 476 do Código Civil e TJ-SP - AC: 10336659420178260001 São Paulo, Relator: Rogério Murillo Pereira Cimino, Data de Julgamento: 26/06/2023, 27ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/06/2023). No presente caso, restou incontroverso que as partes firmaram contrato de prestação de serviços educacionais (ID 225614258/PJe2) e que a parte reclamada ficou inadimplente em relação ao pagamento das mensalidades por ter "abandonado a instituição ainda no segundo dia de aula". Além disso, a parte reclamante comprovou que os serviços foram prestados e estavam à disposição do consumidor (ID 225614259/PJe2 e ID 225614260/PJe2). Desse modo, embora não tenha dado continuidade nos estudos, em nenhum momento o consumidor manifestou seu desinteresse ou requereu a rescisão contratual, razão pela qual é devida a cobrança pelos serviços regularmente prestados e não se aplica a exceção do contrato não cumprido. (...) (N.U 1034106-82.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, GABINETE 2. TERCEIRA TURMA, Julgado em 22/11/2024, publicado no DJE 25/11/2024)”

No caso concreto, a
r
ecorrente

busca afastar a execução sob o fundamento de que o serviço odontológico contratado foi defeituoso.

Entretanto, para que a exceção do contrato não cumprido
fosse
acolhida, seria imprescindível a demonstração de que o inadimplemento do
r
ecorrido

foi a causa direta e anterior da suspensão dos pagamentos. O conjunto probatório, porém, aponta em sentido contrário.

Primeiramente, consta nos autos a ficha de evolução clínica (ID/PJe2 348272397), datada de 20/02/2025, na qual a
devedora
declara textualmente, por meio de sua assinatura, que recebeu a segunda prótese e estava “
satisfeita com a prótese e aprovou todos os detalhes
”. Este documento, não impugnado em sua autenticidade, constitui forte prova do adimplemento da obrigação pelo prestador do serviço e da aceitação do resultado pela consumidora.

Em segundo lugar
, as conversas via WhatsApp (ID/PJe2 348272399), travadas em período posterior à entrega da prótese, reforçam a exigibilidade do débito. Nelas, a
r
ecorrente em momento algum menciona qualquer defeito ou insatisfação com o tratamento; ao contrário, reconhece a dívida e promete realizar os pagamentos pendentes. O comportamento da devedora, ao agir como tal após o recebimento do produto, é incompatível com a posterior alegação de inadimplemento por parte do credor.

A
demais, a
reclamação administrativa perante o PROCON (ID/PJe2 348272393) e as tratativas com outro profissional ocorreram meses após o início da sua própria inadimplência (que se deu em dezembro de 2024), o que sugere que a insatisfação foi uma justificativa tardia para o não pagamento, e não a sua causa original.

Portanto, não tendo a recorrente comprovado que o inadimplemento do recorrido foi anterior ao seu, não há como acolher a exceção do contrato não cumprido. Consequentemente, o título executivo mantém sua força, sendo devida a manutenção da sentença que rejeitou os embargos à execução.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe
provimento.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do não provimento do recurso,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor
atualizado
da
dívida
.

Por ser a parte recorrente beneficiária da Justiça Gratuita (ID/PJe2 348272407),
observe-se
o disposto no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, se for o caso.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026